Tribunal: TJDFT
Processo: 0009980-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. O requerente IGOR HENRIQUE VIALLI formulou pedido de juntada de contrato e destaque de honorários contratuais no percentual de 10% do valor devido ao(à) credor(a) indicado(a) na fl. 01 do id 8012772, no momento do pagamento (id 10434607). Em que pesem as alegações do(a) advogado(a) do(s) credor(es), o pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Diante do exposto, indefiro de plano o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020, Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto